Tribunal: TJMT
Processo: 1044884-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044884-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ente público contra acórdão que, ao julgar recurso inominado em ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, definiu os consectários legais da condenação. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação, por se tratar de matéria tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao fixar os juros de mora a partir da citação em condenação contra a Fazenda Pública referente a verbas de servidor público, em vez de aplicar a regra do trânsito em julgado prevista para a repetição de indébito tributário; e (
ii
) verificar se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a questão controvertida, fixando de forma clara o termo inicial e os índices de atualização da condenação, ainda que a solução adotada seja contrária à tese defendida pela parte.

4. A pretensão de reformar o julgado para aplicar tese jurídica diversa daquela que foi fundamentadamente adotada pelo colegiado – no caso, a incidência de juros a partir do trânsito em julgado em vez da citação – caracteriza mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A condenação da Fazenda Pública à restituição de contribuições previdenciárias a servidor público submete-se ao regime de consectários legais aplicável às verbas de natureza remuneratória (Tema 905/STJ), com juros de mora incidentes a partir da citação, e não ao regime específico da repetição de indébito tributário (Súmula 188/STJ). 2. A alegação de omissão com o objetivo de rediscutir a tese jurídica adotada no acórdão configura mero inconformismo, o que extrapola os limites do art. 48 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14/12/2016; Súmula 188/STJ; Tema 905/STJ; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Federal Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, j. 16/07/2019; TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1044884-43.2025.8.11.0001

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Embargado
: MOACIR ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO e outro opôs Embargos de Declaração (ID 349779871/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349647368/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois ao tratar da repetição de indébito tributário, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, quando deveria ser a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ; b) omissa, ao não esclarecer que, antes do trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária, sem a cumulação de juros, visto que a taxa SELIC só seria aplicável após esse marco.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 350391851/PJe2) argumentando que: a) não há omissão,
pois
a decisão abordou os consectários legais; b) para a Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme Tema 905 do STJ; c) subsidiariamente, concorda com a clarificação dos índices e termos, desde que sem alteração do resultado em prejuízo do embargado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Ao contrário do que sustenta a parte embargante, o acórdão embargado (ID
/PJe2
349647368) não padece do vício de omissão, uma vez que analisou expressamente a matéria relativa à atualização da condenação imposta à Fazenda Pública.

Consta, de forma clara e inequívoca, no dispositivo do voto condutor, os critérios a serem aplicados:

“A condenação deverá ser acrescida de: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021; II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança,
a partir da citação
até 8/12/2021; e III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento.”

Como se vê, a decisão colegiada não apenas se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora, como o fixou expressamente a partir da citação, em conformidade com o entendimento consolidado para as condenações referentes a servidores públicos (Tema 905/STJ).

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

A parte embargante busca, na verdade, a reforma do julgado para que prevaleça a tese de que o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado (art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ), em detrimento da tese adotada pelo acórdão, que aplicou o regramento específico das condenações contra a Fazenda Pública envolvendo servidores (Tema 905/STJ). Essa pretensão caracteriza nítido inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026